Tribunal: TCU
Processo: 007.196/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO - TRT/CAMPINAS/SP - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5923/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se apreciou ato de concessão de aposentadoria, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas (SP); Considerando que, mediante o Acórdão 4971/2025-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal, dentre outras deliberações, considerou ilegal o ato, negou registro e expediu determinações à unidade jurisdicionada; Considerando o pedido de prorrogação de prazo formulado à peça 16 (60 dias) para cumprimento do Acórdão; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em conceder ao órgão solicitante prazo adicional de 60 dias para cumprimento do Acórdão 4971/2025-TCU-Segunda Câmara , contados da prolação desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 007.196/2025-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Ciro Adilson Paschoal (XXX.816.548-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas (SP). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.